Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-49.2020.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006209-49.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DURIVALDO JOAO KIRST - CPF: 494.165.100-68 (APELADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST - CPF: 526.170.419-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INÉPICA DA INICIAL – REJEITADA – PROCESSO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – REGRA DO ART. 330 DO CPC OBSERVADA – MÉRITO – TESE DEFENSIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – ABUSIVIDADE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA REVESTIDA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – DECISÃO QUE HOMOLOGA O PLANO RECUPERACIONAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – PRECEDENTES – APLICABILIDADE DA SÚMULA 581 E TEMA REPETITIVO 885 DO STJ –SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se configura inepta a petição inicial quando a documentação considerada essencial à propositura da ação não se mostra imprescindível.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

Inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.

Na hipótese dos autos, observa-se que a cédula de crédito bancária objeto da demanda contém a informação do crédito exequendo (principal da dívida), em quantia fixa, e os acréscimos são apurados mediante simples cálculos aritméticos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
DURIVALDO JOÃO KIRST
e
MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST.

Ação:
Ação Monitória
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que rejeitou os embargos ofertados pelos Requeridos e julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Monitória
, para o efeito de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor R$ 214.186,77 (duzentos e quatorze mil cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

No mais, pelo princípio da causalidade, condenou
a parte requerida em custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Apelo
: Em sede de preliminar, os Apelantes pugnam pela extinção da demanda por carência da ação em razão da inépcia da inicial.

Alegam que a sentença recorrida está eivada de
error in procedendo
devido à ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação, que no presente caso deveria ter como lastro restritamente “prova escrita”, qual seja: o extrato com a comprovação da liberação dos valores.

Defendem que em
ações monitórias
ajuizadas para fins de cobrança de soma em dinheiro, deverá conter a expressa indicação da importância devida, além de memória de cálculo que explique as operações matemáticas realizadas para se chegar à tal importância, o que afirma não ter sido observado pelo Banco Apelado.

No mérito, sustentam que há excesso de cobrança ao argumento de que o Banco Apelado pretende legitimar valores pleiteados mediante “demonstrativo” que foram produzidos de forma errônea e com encargos exorbitantes.

Sustentam que o cálculo para atualização de juros deve-se incidir a partir da citação e a correção monetária deveria incidir a partir da propositura da ação, nos termos do art. 1º, § 2º da Lei 6.899 de 1981.

Noutro ponto, pugnam pela extinção da demanda em razão do deferimento da recuperação judicial dos credores originários e da submissão do crédito exequendo (objeto da demanda) à recuperação.

Alegam que a devedora originária,
K. Z. COMERCIO DE PNEUS LTDA. – EPP
está em recuperação judicial, conforme já informado.

Aduzem que, com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial, houve a suspensão de todas as execuções, de acordo com os preceitos normativos contidos nos artigos 6, § 4º, e 52, inciso III, ambos da Lei nº 11.101/2005, assim, é corolário lógico que seja determinada a suspensão do curso da demanda executiva nos mesmos termos, aos sócios e corresponsáveis pela dívida principal, sob pena de se ferir e negar vigência a dispositivo expresso de legislação federal.

Asseveram que, uma vez que o crédito perseguido está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e, se está suspensa a execução em relação ao devedor principal, não há razão para o prosseguimento da ação contra os sócios da empresa recuperanda.

Invocam a aplicabilidade do art. 49,
caput
, da Lei nº 11.101/2005, o qual estabelece que
“todos os créditos vencidos até a data do ajuizamento da ação submetem-se aos efeitos do processo de recuperação.”

Assentam que o crédito perseguido na origem teve vencimento anterior ao ajuizamento e, portanto, submete-se ao concurso de credores, de modo que a dívida em questão, após aprovação do plano de recuperação judicial e sua posterior homologação pelo d. Juízo responsável, será novada, nos termos do que preceitua o artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

Afirmam que o crédito objeto da presente demanda se sujeita a recuperação judicial, notadamente porque o fato gerador ocorreu antes do pedido de recuperação judicial ocorrido em 06.05.2015, e a Recuperanda ingressou com seu pedido em 06.12.2016, de sorte que todos os créditos anteriores a essa data, se submeterão aos efeitos do plano de recuperação judicial, nas formas e moldes de pagamentos lá expostos.

Convictos nessas assertivas, almejam a reforma e/ou a destituição da sentença recorrida, nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 238874263).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DA INÉPCIA DA INICIAL/CARÊNCIA DA AÇÃO)

Em sede de preliminar, os Apelantes pugnam pela extinção da ação por inépcia da inicial, ao argumento de que a demanda carece de documentação essencial à propositura da ação (art. 485, I e IV, do CPC), qual seja: a prova de creditamento do valor na conta bancária.

Defende que referida prova é indispensável à propositura da Ação Monitória, o que não foi providenciado pelo Banco Apelado.

Pois bem. De acordo com o disposto no art. 330, § 1º, do CPC, a petição inicial será considerada inepta quando faltar à inicial pedido ou causa de pedir; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; contiver pedidos incompatíveis entre si ou o pedido for indeterminado.

Ao que se vê, o documento apontado pelos Apelados como imprescindível para o deferimento da peça inicial, na verdade não o é.

Constata-se que o Banco Recorrido juntou aos autos o contrato de abertura de crédito firmado (ID. 43969923); Planilha de Débito (ID. 43969929) e o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 319.609.802 vencível em 29/04/2016 (ID. 238872731).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 247 já decidiu que o contrato objeto da lide, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória:
“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”, não sendo imprescindível à apresentação dos extratos, apenas de planilha discriminando a evolução do débito.”

Portanto,
rejeita-se
a preliminar suscitada.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em face de
DURIVALDO JOAO KIRST
e
MELANIA TEREZINHA ZANELLA KIRST,
calcada no
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 319.609.802
, cujo débito perfazia R$ 214.186,77 (duzentos e quatorze mil cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos) na data do ajuizamento da ação.

De seu turno, os Apelantes apresentaram Embargos Monitórios, ocasião em que foi aventada a preliminar de inépcia da inicial, alegando que carece de documento idôneo representativo de crédito. No mérito defendeu que houve excesso no valor perseguido, invocando que os juros deveriam fluir a partir da citação e a correção monetária a partir da propositura da ação, além de almejar a extinção da ação em decorrência da recuperação judicial conferida a devedora originária dos contratos.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito em que se rejeitou os embargos ofertados pelos Requeridos e julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação Monitória
, para o efeito de constituir, de pleno direito, o título executivo judicial no valor R$ 214.186,77 (duzentos e quatorze mil cento e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento da ação, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

No mais, pelo princípio da causalidade, condenou
a parte requerida em custas e despesas processuais e em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

Essa sentença motivou a interposição do vertente Recurso de Apelação pelos Requeridos.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelos Requeridos, razão nenhuma lhes ampara.

De início, quanto à tese defensiva de excesso de cobrança a respeito da incidência dos encargos bancários, bem como a incidência incorreta dos juros e da correção monetária na planilha de débito apresentada pela requerente, não prosperam os argumentos.

Isto porque, é assente na jurisprudência atual que, tanto os juros como a correção devem incidir a partir do vencimento da obrigação. Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CORREÇÃO MONETÁRIA – IRRESIGNAÇÃO PARA QUE INCIDA NOS TERMOS DO CONTRATO – BIS IN IDEM – DÍVIDA ATUALIZADA QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ENCARGOS CONTRATUAIS – APÓS AJUIZAMENTO NÃO SE REGULA PELOS TERMOS DA AVENÇA –
JUROS DE MORA – A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA
– BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO. Considerando que autor na data da propositura da ação já havia apresentado a dívida atualizada, deverá a correção monetária incidir a partir desta data, sob pena de ocorrência de bis in idem e enriquecimento sem causa da parte contrária, vedado em nosso ordenamento jurídico. Após o ajuizamento da ação, não há falar em inclusão de encargos contratuais, pois, depois de consolidado o débito, os encargos incidentes não mais se regulam pelos termos da avença, mas, sim, pelos índices praticados pelo Poder Judiciário, o que é passível de pronúncia inclusive de ofício.
Tratando-se de dívida líquida e certa os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação inadimplida.
A base de cálculo dos honorários de sucumbência, deve ser a do valor da condenação, em consonância com os critérios de ordem gradativa, previsto no art. 85, § 2º do CPC
.(TJ-MT 10383986320188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022).

AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA DÍVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Cédula de Crédito Bancário apta a ensejar o ajuizamento da ação monitória, basta que a inicial venha instruída com a cópia do contrato e do demonstrativo do débito, ajustando-se ao conceito de prova escrita sem eficácia de titulo executivo.
A correção monetária serve para atualizar o valor aquisitivo da moeda, devendo incidir a partir do vencimento da dívida.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/08/2018, Publicado no DJE 16/08/2018)
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00021869520138110086 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/08/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/08/2018).

De mais a mais, embora tenham alegado excesso, os Apelantes não apontaram o valor correto e não apresentaram o demonstrativo exigido pelo § 3º do art. 702 do CPC, o que decorre na rejeição da tese arguida.

Frisa-se, não basta a simples alegação genérica de que o direito de crédito em execução está sendo cobrado em excesso, tampouco se mostra suficiente a mera indicação do valor supostamente incontroverso. Assim, ausente a discriminação do valor correto pelos Recorrentes, conclui-se como frágeis os argumentos dispendidos pelos Recorrentes.

Há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano, tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

O Supremo Tribunal Federal, ratificou a Súmula 596 Enunciado, a qual estabelece que
“as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. Sessão Plenária de 15/12/1976.”

Na mesma toada, o STJ já sumulou entendimento - Súmula 93, a qual dispõe
“a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros. (SÚMULA 93, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/10/1993, DJ 03/11/1993, p. 23187).”

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ALEGAÇÕES DE PRÁTICA DE ANATOCISMO E DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. RECURSO DA CONSUMIDORA. ACERTO DO DECISUM, QUE SE MANTÉM. Capitalização mensal de juros (anatocismo). Prática que, atualmente, está prevista na Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, desde que pactuada. Inteligência da Súmula nº 539/STJ. Percentual da taxa de juros remuneratórios.
Jurisprudência pátria que possui entendimento consolidado no sentido de que às instituições financeiras é lícito cobrar taxa de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que, no entanto, não seja abusiva. Abusividade que deve ser examinada ao se contrapor a taxa aplicada no caso concreto com a média praticada pelo mercado no período e para o negócio específico em comento.
Tema nº 27/STJ. Entendimento de que somente haverá falar em exorbitância da taxa praticada se ela for superior a, ao menos, 150% a média do mercado. Precedentes. Na presente hipótese, pelo que se pode observar de tabela apresentada pela própria apelante, as taxas de juros praticada pelos apelados, embora próximas ao limiar, sempre foram efetivamente inferiores a uma vez e meia a taxa média, razão pela qual não se pode considerá-las abusivas. Majoração dos honorários, pela sucumbência recursal, para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(TJ-RJ - APL: 00241282120208190021 202300116340, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 30/03/2023, SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR, Data de Publicação: 04/04/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TAXA MÉDIA PRATICADA NO MERCADO PARA OPERAÇÕES DA MESMA NATUREZA.
CUSTO EFETIVO TOTAL. CARÁTER INFORMATIVO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL. POSSIBILIDADE
. CONTRATO FIRMADO APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963- 17/2000 (EM VIGOR COMO MP 2.170-36/2001). JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E DESPESAS DE COBRANÇA. NÃO PACTUADAS. 1. É ônus do consumidor indicar, precisamente, quais as cláusulas do contrato que reputa abusivas, pois não cabe ao julgador proceder de ofício à análise do tema (Súmula 381 STJ).
2. A pactuação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não é indicativo de abusividade contratual (Súmula 382 STJ). 3. Para detecção da abusividade dos juros remuneratórios pactuados o julgador deve levar em conta a taxa média praticada pelo mercado em operações da natureza ali discutida, ao tempo da celebração da avença (Súmula 530 STJ)
. 4. Na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a uma vez e meia, ou ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado ( REsp. nº 1.359.365). 5. O Custo Efetivo Anual (CET), por não se tratar de uma taxa adicional, tendo apenas caráter informativo, não pode ser confundido com a taxa de juros efetivamente praticada para efeitos de aferição de eventual abusividade, conforme o entendimento deste Tribunal de Justiça. 6. É suficiente a previsão, no contrato bancário, da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, para permitir a cobrança da capitalização mensal dos juros. 7. Os contratos bancários firmados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva publicação do artigo 5º, da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001,
admite-se capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. 8. Inexiste ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios no período de inadimplência
, quando ausente cumulação com a comissão de permanência, conforme súmula 296, do STJ, quando contratado no mesmo percentual do contrato. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - AC: 53062039720218090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Goiânia - 2ª UPJ das Varas Cíveis e de Arbitragem, Data de Publicação: (S/R) DJ).

Não se visualiza, portanto, excesso de cobrança no pleito do Banco Requerente.

No que tange o pedido de extinção do processo em virtude da recuperação judicial da devedora originária, igualmente essa argumentação não merece prosperar.

Conforme sedimentado no Tema 885 do STJ:
“A
recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59 , caput, por força do que dispõe o art. 49 , § 1º , todos da Lei n. 11.101 /2005".

De igual teor, a Súmula 581 do STJ estabelece que:
"A
recuperação judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Assim é da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. CONTROLE DE LEGALIDADE. 1. Agravo contra decisão que homologou plano de recuperação judicial. A agravante, com base no art. 49, § 1º da LRF, impugna a cláusula 6.1.1 do plano que dispõe: "Ficam suspensas, as obrigações e execuções de seus fiadores, avalistas, controladores e/ou coobrigados a qualquer título, inclusive por determinação judicial que venha desconsiderar a qualquer tempo a personalidade jurídica da (s) recuperanda (s) em desfavor dos sócios e administradores, enquanto regularmente adimplido e até o cumprimento integral do PRJ, ocasião em que ocorrerá a liberação das obrigações e extinção de eventuais garantias prestadas". 2. De regra não compete ao juízo interferir na vontade soberana dos credores, alterando o conteúdo do plano de recuperação judicial. No entanto, isso não significa necessariamente a absoluta impossibilidade de promover o virtuoso controle de legalidade quanto à licitude das providências decididas em assembleia, vez que a vontade dos credores, ao aprovarem o plano, deve ser respeitada nos limites da Lei, sendo certo que a soberania da assembleia para avaliar as condições em que se dará a recuperação econômica não pode se sobrepujar aos ditames legais. 3. De fato, afigura-se presente um descompasso entre a cláusula 6.1.1 do PRJ e o art. 49, § 1º da LRF, a cláusula atinge a garantia fidejussória que dispunha o credor que com ela não anuiu, sendo certo que em termos práticos a referida suspensão produz o mesmo efeito de uma supressão, pois em ambos os casos o credor não teria a seu dispor a possibilidade de buscar seu crédito do garante.
4. Conforme sedimentado no Tema 885 do STJ: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005"; e Súmula STJ 581: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
". 5. Ainda que seja possível flexibilizar essa regra de modo a suprimir ou suspender a via garantida pela lei, é necessária a anuência do credor, conforme mostra a mais recente orientação sobre o caso: "A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição" (RESP 1794209/SP). 6. Dado provimento ao recurso para declarar ineficaz a cláusula 6.1.1. do plano de recuperação judicial em face da agravante.
(TJ-RJ - AI: 00576442720228190000 202200279045, Relator: Des(a). ANTONIO ILOIZIO BARROS BASTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIA
L - APROVAÇÃO EM ASSEMBLÉIA - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE – VIABILIDADE - EXTENSÃO DOS EFEITOS A COOBRIGADOS AVALISTAS - NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A assembleia de credores é soberana em suas decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos atos
O deferimento e homologação do plano de recuperação judicial não interfere nas relações do credor com os coobrigados da sociedade recuperanda, podendo prosseguir as ações contra eles ajuizadas, nos termos do art. 49, § 1o, da Lei no 11.101 /2005.

(RAI n. 29429/2016 – 2ª. Câmara Cível – Agra vantes: ARIEL AUTOMÓVEIS VÁRZEA GRANDE LTDA. E OUTRO(S) Agravados: BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S.A. e outros – Data de Julgamento: 06 -07-2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.

(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO – PRELIMINAR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO (ART. 49, § 1º, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA)-
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O art. 49, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência prevê que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.
(TJ-MT 10177130620168110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021).

Ressalta-se, portanto, a conclusão de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
caput
, por força do que dispõe o art. 49 , § 1º , todos da Lei n. 11.101 /2005

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo interposto, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Por corolário,
majora-se
para 12% (doze por cento) os honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024